Tribunal: TJDFT
Processo: 0734636-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734636-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. EMBARGADO: LILIANE ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (apelante/autor) contra decisão desta Relatoria, que não conheceu do recurso, em razão da intempestividade. Em suas razões recursais (ID 79720867), o embargante alega haver contradição na decisão embargada. Argumenta que a decisão embargada incorreu em contradição, ao considerar intempestiva a apelação do autor. Explica que a sentença foi disponibilizada no DJEN em 02/10/2025 e publicada em 03/10/2025, sendo o prazo final para interposição em 24/10/2025, data em que o recurso foi protocolado. Ressalta que, conforme a Resolução 569/2024 do Conselho Nacional de Justiça, os prazos processuais devem ser contados exclusivamente a partir das publicações via DJEN, o que demonstra a tempestividade da apelação. Defende que a contradição apontada decorre de erro de percepção sobre os fatos, tornando a fundamentação incompatível com a prova dos autos. Requer seja sanado o vício apontado. Sem contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, a teor do que dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do referido dispositivo legal, não servem os embargos de declaração para o rejulgamento da causa. O embargante alega haver contradição na decisão que não conheceu do recurso sob o fundamento da intempestividade. Segundo sustenta, a contradição decorre do erro ao considerar intempestiva a apelação interposta, pois a contagem do prazo deveria observar a disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), ocorrida em 02/10/2025, com início do prazo em 03/10/2025 e término em 24/10/2025, data em que o recurso foi protocolado. Argumenta que, nos termos da Resolução n.o 569/2024 do CNJ, os prazos processuais devem ser contados exclusivamente a partir das publicações realizadas no DJEN, o que, segundo defende, comprova a tempestividade da apelação. A despeito da argumentação deduzida, não há vícios a serem sanados. Conforme ressaltado na decisão embargada, o apelante/embargante BANCO VOLKSWAGEN S.A., CNPJ 59.109.165/0001-49, encontra-se cadastrado neste egrégio Tribunal de Justiça como “parceiro para expedição eletrônica”. Dessa forma, a ciência eletrônica da sentença pela advogada do autor/embargante, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ocorreu em 01/10/2025 (quarta-feira), às 08h13min47s, iniciando-se o prazo no dia útil subsequente (02/10/2025 - quinta-feira) e encerrando-se em 22/10/2025 (quarta-feira), conforme consulta aos expedientes processuais no sistema do PJE da 1a Instância. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 24/10/2025 (ID 78109378), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do art. 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Ademais, conforme destacado na decisão embargada, a matéria é regulada pela Lei n.o 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial e estabelece, em seu art. 5o, que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio aos cadastrados, dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se efetivadas na data em que o intimando acessar o teor da comunicação. Importante destacar que a Resolução no 569/2024 do CNJ, ao atualizar o sistema nacional de publicações, ratificou o DJEN como veículo oficial de divulgação dos atos judiciais, sem, contudo, modificar a sistemática da intimação pessoal eletrônica prevista na Lei no 11.419/2006. Assim, quando o processo tramita em sistema que realiza intimação direta via portal (como o PJe), essa ciência eletrônica prevalece para fins de contagem de prazos, por se tratar de comunicação pessoal e direcionada ao advogado da parte. A prevalência da intimação pelo PJe, além de promover celeridade processual e segurança jurídica, harmoniza-se com os princípios da boa-fé e da cooperação processual, evitando que a duplicidade de meios seja utilizada de forma estratégica para prorrogar prazos recursais. Nesse sentido, colaciono precedente deste eg. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJEN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, ao considerar como termo inicial do prazo recursal a data do registro de ciência da sentença no sistema PJe (27/6/2025), e não a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN (1o/7/2025). A parte agravante sustenta a tempestividade da apelação com base na Resolução CNJ n. 569/2024. A agravada, por sua vez, defende a manutenção da decisão por considerar válida e eficaz a intimação pelo PJe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de contagem do prazo recursal, deve prevalecer o registro de ciência no sistema PJe ou a data da publicação da sentença no DJEN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio aos cadastrados, dispensam a publicação no órgão oficial e consideram-se efetivadas na data em que o intimando consulta o teor da intimação. 4. A Resolução CNJ n. 569/2024 reafirma o DJEN como veículo oficial de publicações, mas não revoga o regime jurídico da intimação eletrônica pessoal prevista na Lei no 11.419/2006. 5. Quando o advogado da parte acessa o processo e há registro de ciência no PJe, essa intimação é considerada válida e prevalece sobre a posterior publicação no DJEN. 6. A contagem do prazo a partir da ciência registrada no PJe evita o uso estratégico de prazos, resguarda a boa-fé processual e promove segurança jurídica. 7. No caso concreto, a ciência da sentença deu-se em 27/6/2025, encerrando-se o prazo recursal em 18/7/2025. Como a Apelação foi interposta apenas em 22/7/2025, é intempestiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido.” Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por meio do sistema PJe, com ciência registrada pelo advogado, prevalece sobre a publicação no DJEN para fins de contagem do prazo recursal. 2. A Resolução CNJ n. 569/2024 não altera a sistemática da intimação eletrônica pessoal prevista na Lei no 11.419/2006. 3. A tempestividade recursal deve ser aferida com base na ciência inequívoca registrada no sistema eletrônico, e não na data da publicação no DJEN. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006; Resolução CNJ n. 569/2024. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028238, 0718886-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30/07/2025, DJE 14/08/2025. (Acórdão 2074091, 0721057-64.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (grifou-se) No caso dos autos, a ciência eletrônica da advogada do autor/embargante acerca do teor da sentença ocorreu em 01/10/2025 (quarta-feira), iniciando-se o prazo para interposição do recurso no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 02/10/2025 (quinta-feira), com término em 22/10/2025. Conforme certidão de ID 78109373, a sentença transitou em julgado nessa mesma data. Como a Apelação foi interposta apenas em 24/10/2025, revela-se intempestiva. Vê-se, pois, que a conclusão obtida na decisão agravada não partiu de premissa equivocada. Desse modo, não há que se falar em contradição no julgado, tratando-se, na verdade, de inconformismo com a solução que não atende aos específicos interesses do embargante. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora